Tribunal: TJBA
Processo: 8009071-37.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8009071-37.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: JOAQUIM DE SOUZA ABREU Advogado(s):LUIZ CESAR SALLES ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. POSSE DE ARMA DE FOGO ADULTERADA. DECISÃO BASEADA EM SUPOSTA ILICITUDE PROBATÓRIA. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADO.INGRESSO DOMICILIAR LEGITIMADO PELO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO ARTEFATO. FUNDADAS RAZÕES PARA INTERVENÇÃO POLICIAL. CONTEXTO DE DENÚNCIA DE ABUSO SEXUAL. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DENÚNCIA RECEBIDA. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, exige demonstração inequívoca, prima facie, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, hipóteses não verificadas no caso em apreço. Tratando-se de crime de natureza permanente, a posse ilegal de arma de fogo configura situação de flagrância enquanto perdurar a conduta típica, autorizando, assim, o ingresso em domicílio mesmo sem mandado judicial, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal . No caso concreto, o acesso à residência ocorreu com o consentimento da moradora, companheira do acusado, em contexto de denúncia de abuso sexual contra adolescente, não havendo que se falar em violação de domicílio. A entrega espontânea da arma pelo próprio acusado, sem qualquer indício de coação ou constrangimento, afasta a alegação de ilicitude da prova. O contexto excepcional de denúncia de abuso sexual contra adolescente, aliado à informação de existência de arma de fogo, configura situação de risco apta a justificar a intervenção policial preventiva. Havendo nos autos elementos suficientes quanto à materialidade e autoria do crime, bem como preenchidos os requisitos formais do art. 41 do CPP, impõe-se o recebimento da denúncia para que se prossiga com a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8009071-37.2022.8.05.0022, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que rejeitou a denúncia com fundamento no art.395, III do Código de Processo Penal. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial, para cassar a decisão recorrida e receber a denúncia e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR